Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. REQUISITOS. LEGAIS E REGULAMENTARES. PRESENTES. ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC).
3. As citações serão feitas, preferencialmente, por meio eletrônico (CPC, art. 246).
4. As alterações advindas da Lei no 14.195/2021 reforçam que a forma postal já não é mais a forma preferencial para se realizar a citação.
5. Para dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia da covid-19, este Tribunal editou a Portaria GC 155, de 9/9/2020, posteriormente revogada pela Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autorizou, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais.
6. Realizada a citação por meio eletrônico durante a vigência da Portaria GC no 34/2021, e cumpridos os requisitos legais, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade dos atos processuais realizados.
7. Recurso conhecido e não provido.